Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GOLPE DO WHATTSAPP. PRETENSÃO EM FACE DA OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL. REGULAR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA PARTE RÉ. ARTIGO 14 §3o DO CDC. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, onde pleiteava a condenação da parte ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.290,00 e danos morais, face a falha no dever de segurança, que possibilitou que terceiro utilizasse o aplicativo whatsapp, solicitando dinheiro e/ou pagamentos aos seus contatos. Em seu recurso, afirma que ocorreu a clonagem e troca do seu chip, o que possibilitou a terceiro acessar o seu aplicativo whattsapp em face da falha de segurança da linha telefônica. Desse modo, assinala que a ação fraudulenta de terceiros não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 22304200). Contrarrazões apresentadas (ID 22304203).
III. Prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte é verificada à luz das afirmações aduzidas na inicial. No caso, a parte autora ajuizou demanda em face da alegada falha de segurança da operadora de linha móvel, o que teria possibilitado que terceiro conseguisse utilizar o seu aplicativo whatsapp. Portanto, confirma-se que a insurgência é direcionada à parte ré, sendo que as suas alegações de que não possui relação com o terceiro fraudador e com a empresa responsável pelo aplicativo, o que afastaria a sua responsabilidade, são matérias de mérito, a serem apuradas no momento oportuno. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o).
VI. Conforme relatado na inicial e na ocorrência policial ID 22303788 a parte autora recebeu uma ligação telefônica de uma pessoa informando que era gerente de um restaurante, e que havia sido contemplada com um voucher no valor de R$ 400,00, sendo que para isso deveria informar o número do voucher que chegaria por mensagem no celular. Após a parte autora atender ao pedido e encerrar a chamada telefônica, observou que o seu aplicativo whatsapp não estava funcionando, e ao tentar utilizá-lo recebeu a informação de que já estaria sendo utilizado em outro aparelho celular. Assim, a parte autora afirma que deduziu que a sua conta whatsapp havia sido clonada.
VII. A dinâmica relatada corresponde ao conhecido “golpe do whatsapp”, onde terceiro entra em contato com um número telefônico aleatório, utilizando argumentos para enganar a vítima, de forma a convencê-la a disponibilizar o código de acesso ao aplicativo whatsapp. Ao mesmo tempo, o estelionatário, utilizando qualquer aparelho celular, instala o whatsapp no aparelho e insere no aplicativo o número telefônico da vítima (requisito exigido pelo aplicativo para a sua instalação) e o correspondente código de segurança, que a vítima informa para o estelionatário, de forma a efetivar a instalação do aplicativo no aparelho do estelionatário. Face o whatsapp admitir que apenas um aparelho celular utilize o aplicativo indicando o número de telefone informado, no momento em que o estelionatário consegue acessar o aplicativo da vítima este deixa de funcionar no aparelho da pessoa ludibriada.
VIII. Portanto, ainda que a pretensão recursal almeje demonstrar que o acesso ao whattsapp seria decorrente de suposta clonagem do chip e falha no dever de segurança da parte ré, os fatos são suficientes para confirmar que o acesso ao whattsapp aconteceu no momento em que a vítima forneceu para terceiro a informação necessária para que este passasse a controlar o seu aplicativo.
IX. Lado outro, a parte ré é responsável apenas pelo fornecimento da linha telefônica. Ainda que a vítima tenha recebido uma ligação do estelionatário e uma mensagem (que é enviada a partir de ordem emitida junto aplicativo whattsapp para o número que foi informado pelo estelionatário) com o código que forneceu para terceiro, destaca-se que a utilização destes meios não atraem a responsabilidade da operadora de linha móvel. Isso porque o serviço prestado pela ré corresponde a disponibilizar o funcionamento da linha, com a possibilidade de envio e recebimento de mensagens “SMS”, sendo que a mera utilização da linha telefônica pelo estelionatário para enganar alguém no decorrer da ligação a disponibilizá-lo o código descrito em uma mensagem não configura falha no dever de segurança da operadora de linha móvel. Ou seja, a parte ré apenas prestou o regular funcionamento do serviço que oferece (chamadas telefônicas e mensagens), sem qualquer liame com a conduta da vítima, do estelionatário, tampouco com o procedimento de instalação e uso do aplicativo, plataforma na qual foi efetivada a alegada fraude. Inclusive, cumpre esclarecer que a parte ré também não possui vínculo com o aplicativo whattsapp, que é disponibilizado por empresa diversa.
X. Assim, ainda que o CDC estabeleça a responsabilidade objetiva dos fornecedores, constata-se que a fraude relatada insere-se na excludente de responsabilidade prevista no artigo 14 §3o, II (“O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”). Em consequência, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e danos morais.
XI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.